Tribunal: TJSP
Processo: 0000684-19.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000684-19.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que são apelantes BRUNO
VITORIANO e UEVERSON GONÇALVES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-19.2018.8.26.0187 -Voto no 35.322
2
APELAÇÃO no: 0000684-19.2018.8.26.0187 VOTO no 35.322
COMARCA: FARTURA
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única
AÇÃO PENAL no: 0000684-19.2018.8.26.0187
APELANTES: BRUNO VITORIANO E UEVERSON GONÇALVES MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS;
BRUNO VITORIANO E UEVERSON GONÇALVES
MACHADO foram condenados respectivamente à pena de 06 anos de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no piso e 07
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-
multa, no mínimo, como incursos no art. 157, §2o, inciso II do Código
Penal.
Negado o direito de apelarem em liberdade.
Recorrem pleiteando absolvição por falta de provas.
Regularmente processados e respondidos os recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 20 de maio de 2018, por
volta das 04 horas e 10 minutos, na Rua José Inácio Ribeiro, n. 1260, na
cidade de Taguaí, comarca de Fartura, os apelantes, mediante violência e
concurso de pessoas, subtraíram um celular, uma carteira de couro e
R$150,00, pertencentes à vítima José Aparecido Martins.
Segundo foi apurado, os réus abordaram a vítima e
passaram a conversar casualmente com ela.
Em determinado momento, BRUNO aplicou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-19.2018.8.26.0187 -Voto no 35.322
3
gravata na vítima segurando-a no chão.
Já UEVERTON ao notar que a vítima tentava se
desvencilhar, passou a desferir socos na boca e pescoço da vítima,
causando-lhe lesões corporais.
Na sequência, o réu UEVERTON subtraiu os bens acima
mencionados e fugiu juntamente com BRUNO.
A polícia foi acionada, encontrou os réus na imediações
e foi realizada a prisão em flagrante de ambos.
Esses são os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante e prova oral coligida.
A autoria é também induvidosa.
Os réus foram presos em flagrante.
Os
policiais
e
a
vítima
apresentaram
versões
harmônicas sobre como ocorreram os fatos, de acordo com a denúncia.
Os policiais afirmaram que foram informados sobre o
roubo e após alguns quarteirões encontraram os réus, que foram
reconhecidos seguramente pela vítima na Delegacia.
A vítima narrou de forma precisa a ocorrência dos fatos
afirmando que foi abordado pelos réus e após alguns instantes o réu
BRUNO lhe deu uma “gravata” e o outro réu lhe deu socos na boca. Relatou
que seus pertences não foram recuperados e reconheceu seguramente os
réus tanto na Delegacia, quanto em Juízo.
Os réus negaram a prática do roubo. Afirmaram que
não conheciam a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000684-19.2018.8.26.0187 -Voto no 35.322
4
O conjunto probatório é, pois, suficiente para sustentar
a condenação e não há que se falar em falta de provas.
Vale dizer que não há nada nos autos a indicar que a
vítima e os policiais estivessem mentindo, acusando duas pessoas inocentes
de tão grave crime, sendo mesmo o caso de condenação.
A dosimetria penal, igualmente, não merece reparos.
A pena-base de ambos foi corretamente exasperada
para 04 anos e 06 meses de reclusão, em razão das circunstâncias do
crime, praticado mediante dissimulação e ataque de surpresa contra a
vítima.
Na segunda, somente a pena do réu UEVERSON foi
aumentada, em razão de sua reincidência (fls. 151/158), resultando 05
anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Em seguida, sobre a pena do roubo incidiu o acréscimo
de 1/3 já que praticado em concurso de agentes, resultando a pena
definitiva de 06 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa para o
réu BRUNO e 07 anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa para o
réu UEVERTON.
Foi aplicado o regime inicial fechado, o que entendo o
correto, diante de tão grave crime, que foi praticado com muita
agressividade, com a vítima que foi agredida com socos na boca, mediante
dissimulação, e em concurso de agentes contra a indefesa vítima.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se irretocável a r. Sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora